Tribunal: TJDFT
Processo: 0726408-57.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO CAMBIÁRIA. TÍTULO POSTO EM CIRCULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR A CAUSA DEBENDI. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO PORTADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que rejeitou embargos à execução fundada em cheques emitidos em favor de terceiro. O apelante sustenta a necessidade de suspensão do feito até a conclusão de inquérito policial que apura suposta fraude e, no mérito, defende a possibilidade de discutir a causa debendi dos títulos.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a suspensão do processo em razão da existência de inquérito policial sobre a suposta fraude na emissão dos cheques; (ii) estabelecer se, à luz do princípio da abstração cambiária, é possível discutir a causa debendi em execução fundada em cheques emitidos em favor de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo não deve ser suspenso, pois inexiste prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, uma vez que o resultado do inquérito policial não influenciará no deslinde da lide.
4. O cheque é título de crédito dotado de autonomia e abstração (CPC, arts. 783 e 784, I; Lei no 7.357/1985, art. 25), de modo que, uma vez posto em circulação, desvincula-se da relação jurídica que lhe deu origem.
5. Quando o título circula e passa a terceiro estranho ao negócio subjacente, não é possível discutir a causa debendi, subsistindo apenas a obrigação cambial.
6. O ônus da prova da má-fé do portador recai sobre o emitente, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos concretos.
7. O boletim de ocorrência e o inquérito policial não constituem prova de fraude, nem demonstram má-fé do recorrido, que sequer figura como investigado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de inquérito policial não enseja a suspensão da execução de cheque quando ausente prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
2. O cheque, uma vez posto em circulação, desvincula-se da causa debendi, sendo inaplicável a discussão sobre o negócio jurídico originário.
3. A presunção de boa-fé do portador do cheque somente pode ser afastada mediante prova concreta de má-fé, cujo ônus incumbe ao emitente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, 373, I, 783 e 784, I; Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque), art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0705526-92.2020.8.07.0014, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 17.02.2025.